Tribunal: TJES
Processo: 5002246-08.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fauna; Flora; Constituição de Renda; Dano Ambiental; Assistência Judiciária Gratuita; Litisconsórcio; Liminar; Mineração; Poluição; Recursos Hídricos; Provas em geral
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002246-08.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NOE RODRIGUES
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002246-08.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOE RODRIGUES

Advogado do(a) APELANTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A., FUNDACAO RENOVA

Advogado do(a) APELADO: IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG69461-A
Advogados do(a) APELADO: RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - MG139387-A, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112-A

RELATÓRIO

T
rata-se de
apelaç
ão cível inter
posta
contra
sentença
ID 3638140
,
proferida pel
o
MM. Juiz de Direito
da
1
ª
Vara
Cível de
Colatina
que

julgou
im
procedente o pleito autoral
sob fundamento, em síntese de: i) ausência de prova do exercício da atividade de pescador
.

Em suas razões recursais
(ID 3638145)
,
o
apelante, em resumo, sustenta
: (
i)

que suportou os transtornos do rompimento da barragem de Fundão
e que a responsabilidade pela teoria do risco integral deve ser do causador do dano, cabendo a este o ônus probatório; (ii) que a prova testemunhal ratifica que o apelante exercer a atividade pesqueira mesmo que de forma informal;
(iii) requer assim a condenação dos apelados em indenização a título de danos materiais na importância de R$ 64.296,40 (sessenta quatro mil duzentos e noventa e seis reais e quarenta centavos); e (ii) o pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

C
ontrarrazões
no ID 3638150
alegando preliminarmente pela ilegitimidade passiva da Samarco Mineração S/A.

E

contrarrazões no ID 3638153 pela Fundação Renova pugnando pelo desprovimento.
É o sucinto relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator - Sessão 22.11.2022

Voto: Acompanhar.

Data da Sessão: 22/11/2022.

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002246-08.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOE RODRIGUES

Advogado do(a) APELANTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A., FUNDACAO RENOVA

Advogado do(a) APELADO: IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG69461-A
Advogados do(a) APELADO: RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - MG139387-A, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112-A

VOTO

(Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
)

De saída,
rejeita-se a preliminar suscitada de ilegitimidade passiva
da Samarco Minieração S/A, notadamente pelo entendimento sedimentado segundo o qual aplica-se a teoria da asserção conforme as alegações do autor em sua peça de ingresso, especialmente pelo direito tutelado, senão vejamos:

“segundo a teoria da asserção, a presença das condições da ação deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de se aderir as teorias concretas do direito de ação. Considerando que o apelante, na petição inicial, se diz titular de um direito material decorrente de um dano ambiental (causado ao Rio Doce) e individual (interrupção no fornecimento de água), tal afirmação, por si só, a luz da teoria da asserção, já condiciona a legitimidade ativa do apelante.” (TJES; AC 0000190-29.2017.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 11/11/2019; DJES 28/11/2019)

Portanto, rejeita-se a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Conforme
o relatório,
t
rata-se de
apelaç
ão cível inter
posta
contra
sentença
ID 3638140
,
proferida pel
o
MM. Juiz de Direito
da
1
ª
Vara
Cível de
Colatina
que

julgou
im
procedente o pleito autoral
sob fundamento, em síntese de: i) ausência de prova do exercício da atividade de pescador
.

Diante do
s
pedido
s
inicia
is, da motivação adotada na sentença
, bem como das razões articuladas
em fase recursal
, tenho que o ponto nodal encontra-se em verificar:
se há prova capaz de demonstrar a atividade pesqueira do apelante
.

Acerca
da condição de
pescado
r,
não vejo como divergir da conclusão alcançada pelo juízo de origem,
n
a
medida em que não existem provas de que o apelante exercia o ofício
da pesca
artesanal no Município de
Colatina

ao tempo do suposto dano ambiental.

Esse também é o entendimento desta e. 1ª Câmara Cível, vejamos:

Para o exercício da atividade de pesca, ainda que de subsistência, é necessário possuir inscrição como pescador tanto no Registro Geral de Atividades Pesqueiras como no Cadastro Técnico Federal. E no caso em concreto, o agravante não comprovou que cumpre tais requisitos legais, bem como também não fez nenhuma outra comprovação de que efetivamente era pescador e que sofreu prejuízos em razão do desastre provocado pela agravada SAMARCO MINERAÇÃO S/A.
4. - Recurso provido parcialmente. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199003267, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

Isso porque,
aliad
a
a ausência de elementos probatórios neste sentido,
tais como verificar se
ao tempo do desastre ambiental o apelante era aposentado e nunca houvera requerido, tampouco recebido, seguro defeso, hipóteses que, aliadas à falta de provas, afastam a alegação de ser pescador.

Por derradeiro,
não há como considerar que as declarações unilaterais colacionadas aos autos sejam capazes de configurar o apelante na condição de pescador, notadamente
pela ausência de
outras provas
para corroborar as alegações.

Ademais
,
apura-se
pela análise

d
a prova documental
apenas
vi
é
s genérico,
uma vez que não se nega a ocorrência do evento, mas não tem
como vincular seus efeitos à esfera jurídica do apelante.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
e, c
om fulcro no art. 85, §11º, do CPC, majoro a condenação dos honorários advocatícios
para

15
%
sobre o valor da causa
,
observada a gratuidade deferida.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ÔNUS DA PROVA
DO AUTOR
.
PESCADOR ARTESANAL. DANO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DO OFÍCIO DE PESCADOR ARTESANAL AO TEMPO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. 1.
Preliminar de ilegitimidade passiva
rejeitada pela aplicação da teoria da asserção.
2. Mérito:
Acerca
da condição de
pescado
r,
não vejo como divergir da conclusão alcançada pelo juízo de origem,
n
a
medida em que não existem provas de que o apelante exercia o ofício
da pesca
artesanal no Município de
Colatina

ao tempo do suposto dano ambiental.
3
.

Isso porque,
aliad
a
a ausência de elementos probatórios neste sentido,
tais como verificar se
ao tempo do desastre ambiental o apelante era aposentado e nunca houvera requerido, tampouco recebido, seguro defeso, hipóteses que, aliadas à falta de provas, afastam a alegação de ser pescador.
4
.
N
ão há como considerar que as declarações unilaterais colacionadas aos autos sejam capazes de configurar o apelante na condição de pescador, notadamente
pela ausência de
outras provas
para corroborar as alegações.
5
.
A
pura-se
pela análise

d
a prova documental
apenas
vi
é
s genérico,
uma vez que não se nega a ocorrência do evento, mas não tem
como vincular seus efeitos à esfera jurídica do apelante,
sobretudo porque não se desincumbido do seu ônus probatório quanto a condição de pescador
.
6
.
Recurso conhecido e
des
provido.

DECISÃO
Por unanimidade, rejeitar a preliminar e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.